Tribunal: TJSP
Processo: 1124583-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS –– Recorrentes que não lograram afastar a presunção da impossibilidade de os requeridos arcarem com as despesas do processo - Gratuidade da justiça deferida aos autores e mantida aos réus – Desistência do contrato pelos promitentes compradores diante da impossibilidade e continuidade dos pagamentos – Possibilidade – Irrelevância da existência de cláusula de

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS –– Recorrentes que não lograram afastar a presunção da impossibilidade de os requeridos arcarem com as despesas do processo - Gratuidade da justiça deferida aos autores e mantida aos réus – Desistência do contrato pelos promitentes compradores diante da impossibilidade e continuidade dos pagamentos – Possibilidade – Irrelevância da existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade – Restituição dos valores pagos com retenção de 20% das importâncias pagas - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124583-41.2017.8.26.0100, da Comarca de Jales, em que são apelantes MARIA DA
PENHA CALDAS ONGARI e ADILSON ONGARI, são apelados MARLI HELENA
LOFRANO e OLÍVIO LEITE DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-41.2017.8.26.0100 -Voto no 18.052
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1124583-41.2017.8.26.0100
Comarca: Jales (4a Vara Cível)
Apelantes: Maria da Penha Caldas Ongari e outro
Apelados: Marli Helena Lofrano e outro
Juíza: Maria Paula Branquinho Pini
Voto n. 18.052
EMENTA: CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS

Recorrentes que não lograram afastar a presunção da
impossibilidade de os requeridos arcarem com as despesas do
processo - Gratuidade da justiça deferida aos autores e mantida aos
réus Desistência do contrato pelos promitentes compradores
diante da impossibilidade e continuidade dos pagamentos

Possibilidade
Irrelevância da existência de cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade Restituição dos valores pagos
com retenção de 20% das importâncias pagas - Recurso provido
em parte.
Trata-se de ação de rescisão de instrumento particular de
cessão de direitos hereditários c.c. restituição de valores pagos, conforme,
ainda, o aditamento de fls.67/68, alegando os autores que firmaram com os
requeridos, em 13/07/2011, o contrato em questão, para aquisição de 1/6 do
imóvel descrito na inicial, pelo valor de R$ 400.000,00, contudo, em razão de
dificuldades financeiras enfrentadas a partir de 2015, não mais conseguiram
honrar com os pagamentos, razão pela qual requerem a rescisão do contrato,
com a condenação dos réus à restituição dos valores pagos em uma única
parcela (R$ 221.000,00).
Os requeridos contestaram e reconvieram pugnando pela
condenação dos reconvindos, inadimplentes, ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-41.2017.8.26.0100 -Voto no 18.052
3
pelas perdas e danos consistentes no aluguel do imóvel durante todo o
período em que ocuparem o imóvel, ou seja, desde 07/2006 ou,
alternativamente, desde a realização do contrato objeto da ação, no importe
mínimo de 1% do valor do contrato ao mês (fls. 85/102).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes a ação e a reconvenção, condenando os autores ao pagamento
das respectivas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% do valor de cada causa, observada a gratuidade da justiça deferida
aos reconvintes (fls. 371/378).
Os requerentes apelaram pleiteando preliminarmente o
deferimento da gratuidade da justiça e revogação do benefício concedido aos
apelados e, no mérito, sustentaram que não mais possuem condições para
arcar com o preço ajustado, devendo ser mitigada a cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato, o que é permitido nos termos
da Súmula 01 do TJSP e da Súmula 543 do STJ, sendo de rigor a reforma da
sentença para que o contrato seja rescindido, condenando-se os requeridos à
restituição de 80% dos valores pagos (fls. 388/408).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 483/499).
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-41.2017.8.26.0100 -Voto no 18.052
4
"a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
No caso, não há evidências nos autos de que os
recorrentes estejam em condições de arcar com as despesas do presente
processo, tanto é que pleiteiam a rescisão do contrato firmado com os
requeridos pelo fato de estarem impossibilitados de efetuar o pagamento dos
aproximados R$ 180.000,00 restantes, além de estarem inadimplentes com
relação ao IPTU (fls. 466) e despesas condominiais (fls. 471), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-41.2017.8.26.0100 -Voto no 18.052
5
informando em suas declarações de IRPF renda ou patrimônio elevados (fls.
411/442).
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos
disponíveis, como deflui do art. 98 do CPC/2015, que exige apenas a
"insuficiência de recursos" para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, o que é o caso dos recorrentes.
Por outro lado, os requeridos também comprovaram fazer
jus ao benefício em questão, conforme se observa de suas declarações de
IRPF de fls. 209/234, não infirmando a presunção de impossibilidade o fato
de a apelada Marli Helena ter herdado bens de seu genitor, primeiro porque
este fato se deu há mais de dez anos, segundo porque o patrimônio em
questão não se afigurava substancialmente expressivo (fls. 291/304), e não
consta atualmente remanescente na Declaração de Renda.
No mérito, pretendem os autores a rescisão do
“Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários Sobre Imóvel
Com Cláusula Resolutiva e Outras Avenças” firmado com os requeridos, sob
o fundamento de estarem impossibilitados de dar continuidade aos
pagamentos avençados, o que foi recusado pelo Juízo de origem, com
fundamento na existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.
Admite-se a iniciativa da resilição pelo comprador que
não reúne condições de honrar as obrigações contratuais, dispondo a
Súmulas n. 1 deste Tribunal de Justiça que: “o Compromissário comprador de
imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-41.2017.8.26.0100 -Voto no 18.052
6
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim
como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”, o que se
aplica à hipótese de cessão de direitos hereditários, por não haver distinção
fundamental.
Não obsta assim a desistência a presença de cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade.
A retenção de parte dos valores pagos nos casos de
rescisão de compromisso de compra e venda firmado entre empresas e
particulares destina-se à indenização das despesas administrativas da
promitente vendedora, reparando os prejuízos decorrentes da desistência do
negócio. Deste modo, via de regra, é incabível semelhante retenção no caso
de compra e venda entre particulares.
Contudo, no presente caso, o recorrente pugna
expressamente em seu recurso de apelação pela retenção pela requerida de
20% dos valores pagos, requerendo a restituição apenas dos 80% restantes, o
que nesta oportunidade se acolhe sob pena de incorrer em julgamento ultra
petita, ficando os apelados condenados, portanto a restituírem o restante dos
valores, corrigidos monetariamente de cada desembolso e acrescidos de juros
de mora do trânsito em julgado, consoante entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do REsp 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 20/10/2015.
Por fim, cumpre anotar que, muito embora sustentem que
os autores não teriam efetuado o pagamento do sinal, no valor de R$
70.000,00, os requeridos não se desincumbiram do ônus de afastar a
presunção de pagamento decorrente do recibo de fls. 31, cuja autenticidade
nem sequer impugnaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124583-41.2017.8.26.0100 -Voto no 18.052
7
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso de apelação, para rescisão do contrato por desistência dos autores e
restituição de parte do preço, nos termos da fundamentação, rateando-se as
despesas da ação de forma proporcional, condenando-se os requeridos ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação, e os autores de 10% sobre o montante
retido, observada a gratuidade da justiça deferida às partes.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica